Tribunal: STF
Processo: RE 1248683
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – ENQUADRAMENTO — AUSÊNCIA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de diferenças salariais decorrentes do recálculo de adicional por tempo de serviço reconhecido em mandado de segurança coletivo. No extraordinário, os recorrentes afirmam violado o artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Dizem não comprovadas nem a filiação do recorrido à entidade associativa impetrante, nem a concessão de autorização para a impetração. Aludem ao decidido nos recursos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043.
    2. Quanto à evocação do enquadramento do extraordinário na alínea “b” do inciso III do artigo 102 da Carta Federal, tem-se equívoco dos recorrentes, porquanto o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Salta aos olhos o não cabimento do extraordinário, no particular.
    No mais, eis a síntese do acórdão recorrido:
    APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDORES ESTADUAIS - MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - QUINQUÊNIOS E SEXTA PARTE SOBRE VENCIMENTOS INTEGRAIS - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - RECURSOS REPETITIVOS - DEVOLUÇÃO DE AUTOS (ART. 1.030, II, DO CPC/2015) Recurso que tornou a esta Câmara para atendimento ao que foi firmado pelo STF no Recurso Especial nº 612.043/PR (Tema 499) - Juízo de retratação - Acórdão que não se mostra em discordância com o julgado daquele Egrégio Sodalício, cuja conclusão não diz respeito à questão versada nos autos RATIFICAÇÃO DO V. ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. 
    O quadro, considerado o artigo 5º, inciso LXX, da Constituição Federal, revela situação jurídica diversa da examinada, sob a sistemática da repercussão geral, nos extraordinários nº 573.232 e nº 612.043, os quais não se aplicam quando o título executivo for oriundo de mandado de segurança coletivo. 
    O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado em ambas as Turmas do Supremo: 
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada (Mandado de segurança nº 31.336, relator ministro Edson Fachin, 2ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 10 de maio de 2017)
    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie. 2. Agravo regimental não provido (Recurso extraordinário nº 31.336, relator ministro Dias Toffoli, 1ª Turma, acórdão publicado no Diário de Justiça de 26 de abril de 2012)
    3. Ante os precedentes, nego seguimento ao extraordinário. 
    3. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator